Tribunal: TJDFT
Processo: 0066687-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO EM 1967. PRETENSÃO DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O direito à complementação do benefício deixou de existir desde 15/04/67, quando o empregador, Banco do Brasil S.A., transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas no ano de 2008, ou seja, 41 anos após o ato lesivo, esvaiu-se o prazo prescricional de 20 anos, previsto pelo Código Civil de 1916. O acordo firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI, em 1997, não importa em novação e tampouco autoriza a renovação do prazo prescricional, porquanto não houve a assunção da obrigação de pagar complementação distinta daquela devida pela PREVI. O negócio jurídico firmado em 1997 visou tão somente garantir o equilíbrio atuarial e financeiro da PREVI, pois, diante da transição do regime de previdência complementar, esta não teria recursos para cobrir os valores de benefício que seriam pagos aos empregados admitidos antes de 1967. A questão é simples: a PREVI não recebeu nenhum valor antes de 1967, mas estava obrigada a complementar a aposentadoria de um período pelo qual não recebeu nenhuma contribuição, de modo que não existia equilíbrio atuarial, motivo pelo qual foi preciso um aporte financeiro do Banco do Brasil.